Tribunal: TJDFT
Processo: 0707958-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS ELEMENTOS DA AÇÃO. Segundo o artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, verifica-se litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que ainda esteja em curso, com identidade das partes, da causa de pedir e do pedido. A mera similitude das matérias versadas nas demandas em trâmite não é suficiente para impedir o julgamento do mérito da ação ajuizada posteriormente, mormente porque a primeira demanda tratou da omissão na análise de pedido administrativo e a segunda do mérito do pleito.